Tribunal: TJMT
Processo: 1077484-88.2023.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077484-88.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (RECORRENTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado
1077484-88.2023.8.11.0001.

Origem: Quarto Juizado Especial Cível
de Cuiabá.

Recorrente: ENERGISA S.A.

Recorrida: LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO.

Data do Julgamento:
30/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

- COBRANÇA EXCESSIVA - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço.

2.

(...) Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva, tornando-se impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.

(...) (TJ-MT 10013591920228110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/07/2022, Seção de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022).

3.

A falha na prestação do serviço evidenciada, ante a busca da solução do problema pela via administrativa, de maneira inexitosa e, diante disso foi obrigada a ajuizar a presente ação.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

Havendo cobrança excessiva sem comprovação da regularidade no faturamento do débito, impõe-se a declaração de inexistência do débito.

7.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, a partir da sentença e acrescido de juros de mora, contados da citação, e ainda, declarou a inexistência do débito mês de dezembro/2023 no valor de R$ 1.083,83 (um mil, oitocentos e três reais e oitenta e três centavos).

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório arbitrado.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares:

Trata-se de ação de inexistência de débito com indenização em que a reclamante questiona a legitimidade da fatura do mês de dezembro/2023 no valor de R$ 1.083,83 (um mil, oitenta e três reais e oitenta e três centavos) decorrente de uma suposta irregularidade constatada no aparelho de medição que atende o imóvel.

Esclarece que
“as

faturas dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro/2020 e março/2021, foram questionadas em outra demanda, que foram feitos acordos judiciais que podem ser facilmente consultadas no PJE, porém, a requerida ainda não deu baixa em seu sistema dando a entender que tais faturas ainda estão em aberto.”.

Em sua defesa a recorrente confessa que foi realizada vistoria na residência da reclamante e não foi constatada nenhuma irregularidade.
Contudo, nota-se que o Laudo pericial apresentado na contestação foi produzido unilateralmente pela concessionária sem a participação da consumidora, portanto, não há prova segura da legitimidade do débito faturado
.

Assim, a cobrança de valores na fatura de energia do consumidor, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida. Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL –
ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
– NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA E CORTE NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.
A cobrança indevida, acrescida de corte no fornecimento de energia elétrica e inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (TJ-MT - AC: 10184883620198110002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023).

Ressalto ainda que a recorrida tentou solucionar a lide na seara administrativa, consoante os números de protocolos encartados a inicial, mas não obteve êxito.

Assim, não sendo possível verificar a ocorrência de
irregularidade
, não há como presumir que o valor cobrado pela concessionária do serviço público corresponde ao efetivo consumo da recorrida.

Entendo que a situação narrada aliada as investidas da recorrida na tentativa de solucionar a lide administrativamente, sem êxito, gera o dever de indenizar a título de danos morais.

Vale ressaltar que a Constituição da República em seu art. 37, §6º, estabelece a responsabilidade objetiva da Administração, com base na Teoria do Risco Administrativo e restando caracterizado, pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano, tenho que a prestadora do serviço responde pelas falhas no fornecimento de energia elétrica.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora dos serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 3
.000,00
(três mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Por fim, não comprovada à legitimidade da fatura cobrada no mês de dezembro/2023, impõe-se a declaração de inexistência de débito, como determinado na sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024